Tribunal: TJDFT
Processo: 0746483-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0746483-41.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogadas constituídas em favor de PEDRO PAULO RODEGHERI JÚNIOR, apontando como autoridade coatora juiz de direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília, em razão de decisão, proferida na ação penal no 0761070-88.2022.8.07.0016, que julgou absolveu o paciente da acusação de vias de fato contra sua ex-esposa, mas manteve as medidas protetivas de proibição de contato, aproximação e suspensão da posse ou restrição do porte de armas, até o trânsito em julgado da sentença. Alegam as impetrantes, em síntese, que o paciente “necessita de suas armas e do porte de armas, não tendo nenhum fato ou prova que comprove que o mesmo é um risco à integralidade física ou psíquica da suposta vítima, conforme restará demonstrado no decorrer deste recurso”. Acrescenta que o paciente, major do Exército, será transferido ex officio para servir em Recife/PE a partir de dezembro de 2024 e que “ a posse e o porte de armas são essenciais para o desempenho de suas funções profissionais. A apreensão de suas armas por mais de dois anos tem causado sérios prejuízos à sua carreira e ao cumprimento de suas obrigações militares. A manutenção das medidas protetivas por um período tão prolongado o impede de exercer suas atividades profissionais de forma plena, comprometendo não apenas sua eficiência no trabalho, mas também a segurança e a eficácia das operações militares das quais participa”. Requereram, assim, a revogação liminar das medidas protetivas. Anotada distribuição por prevenção. Em decisão de Id 65760484, foi determinada a emenda da inicial para melhor instrução do feito. Por petição de Id 65824536, as impetrantes anexaram os documentos faltantes. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, estão presentes os requisitos permissivos da tutela de urgência. As medidas protetivas de proibição de contato e aproximação da ofendida, bem como de suspensão do porte ou posse de armas de fogo foram determinadas há mais de 2 anos, conforme se constata das decisões de Id ́s 65824538 e 65824540. De lá para cá não houve nenhum registro de descumprimento das medidas protetivas, sendo que nesse intervalo de tempo o ex-casal se divorciou, tendo o paciente inclusive contraído novas núpcias. O único fato novo ocorrido nesse lapso foi a absolvição do paciente da imputação de vias de fato, por insuficiência de provas, fundamentando a r. sentença absolutória (Id 65715252) despontar discrepâncias palpáveis entre as versões apresentadas pela vítima em delegacia e em juízo. Além disso, no tocante à suspensão do porte e posse das armas de fogo de propriedade do paciente, Major do Exército, revelam os autos que as armas foram apreendidas na residência da vítima em 10/11/2022, Id ́s 65824539 e 65824540, depois, portanto, de o acusado já ter deixado voluntariamente o imóvel, não havendo assim dúvidas de que o paciente sequer levou consigo o armamento quando deixou espontaneamente o antigo lar conjugal. Ademais, o documento de Id 65827863 comprova que ele foi transferido ex officio para servir em Recife/PE, com desligamento da unidade militar onde serve atualmente, no Distrito Federal, no período próximo de 2 a 13 de dezembro de 2024. Nesse contexto, a decisão de manutenção das medidas protetivas carece de fundamentação uma vez não apontou qualquer situação, ainda que remota, de risco atual e concreto capaz de justificar a restrição de direitos imposta ao paciente há mais de dois anos. O art. 19, §6o, da Lei 11.340/06 é claro ao dispor que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, situação, todavia, não verificada nos autos. Assim sendo, diante da ausência de justo motivo para a manutenção de cautelares em vigor há mais de dois anos sem notícia de descumprimento nem situação atual de risco que as justifique, CONCEDO o pedido liminar para revogar as medidas protetivas de proibição de contato e aproximação da ofendida, bem como de suspensão ou proibição do porte ou posse legítimos de armas de fogo de propriedade do paciente, ficando autorizada a restituição de suas armas e munições apreendidas no AAA no 202/2022, relativo ao IP 2160/2022 – DEAM I, Ocorrência Policial no 2955/2022 – DEAM I, Id 65824539. Comunique-se a decisão ao Juízo Impetrado, solicitando-lhe informações. Notifique-se a vítima do inteiro teor dessa decisão. Intime-se. Após, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Desembargador JESUINO RISSATO Relator